Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706043-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO DOMINGUES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (ids 183041500; 184406765 – EmD rejeitados) que, em revisional de contrato, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o réu limite, imediatamente, o empréstimo consignado do demandante em contracheque a uma parcela de, no máximo, R$ 4.159,36 (35% do salário bruto, abatidos descontos compulsórios), sob pena de multa, fixada em R$ 5.000,00 por contracheque que ainda for expedido com a parcela de R$ 4.582,99, bem como determinou oficiar ao órgão empregador para que fixe a parcela consignada do Banco do Brasil em R$ 4.159,36, em lugar do valor que vem sendo cobrado e designar audiência de conciliação do CPC 334. Restou indeferida a limitação dos empréstimos consignados em folha a 30% dos rendimentos líquidos do autor e dos debitados em conta-corrente. Alega, em suma, a necessidade de limitação do patamar das cobranças mensais dos empréstimos consignados averbados em conta-corrente (R$ 633,65), na proporção de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, a fim de que restem 70% de sua renda líquida para arcar com suas necessidades básicas inerentes a sua dignidade. Ressalta que sua margem consignável é R$3.565,17 (30% do valor líquido de seu salário), e que, ao se limitar o desconto em conta corrente a esse patamar, terá R$ 1.017,82 a mais disponível, dando ao agravante condição de arcar, por exemplo, com o custo do condomínio (R$ 978,25). Acrescenta ser inaplicável o Tema STJ 1.085, pois o agravante é servidor público federal, tendo seu contrato de trabalho vinculado à Lei 8.112/90 e não à Lei 10.820/03, mencionada no repetitivo. Invoca precedentes que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes e o próprio patamar cobrado atualmente, que corresponde a 40,33% do seu salário líquido, impedindo de arcar com suas despesas básicas. Requer a tutela de urgência para limitar sua margem consignável da cobrança dos empréstimos consignados em 30% dos rendimentos líquidos (contracheque e conta salário) do agravante, ou seja, no valor total de R$3.565,17. 2. A condição de servidor público do agravante, de per si, não afasta a aplicação do Tema STJ 1.085, pois os recursos especiais a ele vinculados tratam de mutuários servidores públicos, conforme teor do julgamento do REsp 1863973: “(...). Conforme delimitado no intróito deste voto, a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento, está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento. Trata-se, pois, de questão inerente ao ramo do Direito Privado, tendo por pano de fundo a relação jurídica contratual estabelecida entre particulares, de um lado o consumidor, tomador do empréstimo comum, e, do outro, a instituição financeira mutuante, controvertendo-se sobre a licitude da cláusula contratual que autoriza, como forma de pagamento do empréstimo, o desconto mensal na conta-corrente do mutuário. Faz-se o registro, porquanto os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público, circunstância que, como demonstrado, mostra-se absolutamente inidônea para afastar a competência desta Segunda Seção para julgá-los, como uma leitura açodada do julgado da Corte Especial poderia conduzir. (...).” Grifei Confira-se, a propósito, a referida tese vinculante fixada pelo STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Admite-se, portanto, a amortização das prestações diretamente na conta do mutuário, desde que autorizado, afastando-se, assim, limitações de percentual em relação à renda do contratante. A limitação dos descontos a percentual dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta-corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. No caso, o agravante, à primeira vista, teve pleno conhecimento da cláusula contratual que autorizou os descontos das prestações em sua conta salário, preservando-se, por conseguinte, o direito à informação, à livre autonomia da vontade dos contratantes e à boa-fé. Não há, em princípio, abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta-corrente. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR